Tribunal: TJDFT
Processo: 0716086-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por EDNO LUIZ TALAMONTI. O recurso foi conhecido e parcialmente provido (ID. 51399220 - Pág. 1/ – Págs. 1/11). Antes do julgamento dos embargos de declaração interpostos por HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., as partes juntaram termo de acordo em que ajustaram a forma para pagamento da dívida. Pediram a homologação da avença e a suspensão do processo durante o prazo para cumprimento (ID. 52516877 - Págs. 1/4). Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pelos advogados das partes, que possuem poder expresso para transigir (ID. 45102315 e ID. 45102331). Ante o exposto, homologo o presente acordo, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências, onde o feito deverá permanecer suspenso pelo prazo deferido pelo credor ao devedor para o cumprimento da obrigação, nos termos do acordo. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204